Tribunal: TJDFT
Processo: 0750515-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750515-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANTINHO BAR E PIZZARIA EIRELI - ME AGRAVADO: RAIMUNDO ALBERTO LAGO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cantinho Bar e Pizzaria Eireli-ME em face da r. decisão (ID 21710136, pág. 90) que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Raimundo Alberto Lago Rosa, rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que o endereço informado pelo sistema BACENJUD (RUA MONSENHOR LINHARES, 240, GROAÍRAS- CE, CEP:62190-970 - ID. 34398719), o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes, como na hipótese do "MONGUBA, 1533, BAIRRO: ICARAI, CEP: 61624000, CAUCAIA/CE" (SIEL, ID. 34398896). Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pedido da Curadoria Especial (ID 75288770). Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito”. A pessoa jurídica Agravante, representada pela Curadoria Especial, sustenta, em suma, que há endereços disponíveis nos autos, fruto das pesquisas via SISBAJUD e SIEL, que ainda não foram objeto de diligência. Aduz que a citação por edital, nesse contexto, viola o art. 256 do CPC/15. Reputa preencher os requisitos para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, observo que a Execução foi ajuizada em 13/9/2018, oportunidade em que o Exequente/Agravado informou o seguinte endereço da Executada/Agravante: CLN 410, Bloco D, Loja 68, Brasília/DF (ID 22637963, do feito de referência). Intentada a citação da devedora, em 21/11/2018, a il. Oficiala de Justiça certificou que a diligência foi infrutífera, pois o imóvel estava “desocupado, com placa de aluga-se” (ID 25820973, no feito de referência). Fornecido outro endereço pelo credor, em 15/12/2018, a il. Oficiala de Justiça dirigiu-se à CLN 411, Bloco D, apt. 118, Brasília/DF, mas tampouco obteve êxito em citar a Executada, “visto que ele(a) mudou-se do local, conforme informado por Porteiro (...), que não soube indicar onde encontrá-lo(la)” (ID 26919234, no feito de referência). O d. Juízo a quo determinou, então, a busca por endereços nos sistemas judiciais SIEL, INFOSEG e SISBAJUD (IDs 34398896, 34398758 e 34398719, respectivamente, no feito de origem). Nas pesquisas, realizadas em maio/2019, verifico que foram localizados 2 (dois) endereços, além daqueles previamente fornecidos pelo credor, ambos no Estado do Ceará: Rua Monsenhor Linhares, 240, Groaíras/CE e Monguba, 1533, Bairro Icaraí, Caucaia/CE. Em 4/3/2020, o d. Juízo ordenou a expedição de citação nos referidos locais (ID 58311947, no feito de referência). Porém, os avisos de recebimento retornaram sem cumprimento (ID 66660449, do feito de referência). Pleiteada a citação editalícia pelo Exequente/Agravado, a medida foi deferida e efetivada (IDs 67906500 e 68233985, do feito de referência, respectivamente). Da análise da exceção de pré-executividade, apresentada em nome da devedora pela Curadoria Especial e rejeitada pela r. decisão recorrida, verifico que o principal argumento exposto é o de que não houve o esgotamento dos meios para localização dela, ante a pendência de diligência sobre os 2 (dois) endereços no Estado do Ceará supracitados (ID 75288770, no feito de origem). A mesma argumentação é exposta nas presentes razões recursais. Contudo, reitero que já houve a prévia tentativa de citação em tais localidades, por correio. Na oportunidade, o aviso de recebimento retornou com a informação de “não procurado”, o que usualmente significa que o destinatário reside em local não abrangido por áreas de atuação dos Correios. Logo, ao que tudo indica, a reiteração da diligência nesses locais realmente será insatisfatória. Diante do fato de que tais Municípios se localizam a mais de 2 (dois) mil quilômetros deste Distrito Federal, jurisdição sob a qual tramita o processo, e de que há significativa improbabilidade do êxito da medida, considero adequada a citação editalícia promovida pelo d. Magistrado a quo. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito da Executada/Agravante. Tampouco vislumbro o perigo de dano, uma vez que, no atual contexto da lide, o risco ao resultado útil do processo se mostra favorável ao Exequente/Agravado, e não o contrário. Deve-se considerar que a finalidade da Execução é justamente garantir a obtenção da atividade satisfativa pelo credor, cabendo ao julgador utilizar os mecanismos previstos na lei processual para possibilitar o advento do resultado útil. Diante das peculiaridades do caso concreto, a citação editalícia certamente é um desses recursos, consoante disposto no art. 256, inciso I, § 3o, do CPC/15. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator